Tribunal: TJMT
Processo: 1008398-28.2024.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008398-28.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SHIRLEY PENA DE SOUZA LTDA - CNPJ: 32.621.460/0001-23 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO GALLE ROSA - CPF: 427.432.038-38 (ADVOGADO), EUDO QUARESMA MARTINS JUNIOR - CPF: 442.042.448-66 (ADVOGADO), CAMILA CRISTINA ALIBERTI - CPF: 417.856.608-37 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação que reformou a sentença para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, devendo o contrato ser recalculado com a aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, determinando, em consequência, a restituição dos valores pagos a maior pela apelante, na forma simples, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar de cada desembolso, devendo ser efetuada a compensação com eventual saldo devedor remanescente, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante sustenta a existência de contradição no julgamento, ao fundamento de que, embora tenham sido expressamente mencionado o

julgamento do STJ, que prevê a abusividade das taxas de juros remuneratórios somente se configura quando a taxa contratada supera de forma significativa a média de mercado divulgada pelo Banco Central, ultrapassando uma vez e meia, o dobro ou até o triplo da média, o julgado teria reconhecido a abusividade no contrato no C226319420 mesmo tendo diferença de apenas 0,03 ponto percentual entre a taxa pactuada (1,67% ao mês) e a taxa média de mercado (1,64% ao mês), o que tem reputação estatisticamente irrelevante.

Sustenta, ainda, omissão e erro na distribuição da sucumbência, argumentando que a parte autora formula diversos pedidos na demanda originária, tendo sucesso apenas parcial e limitado, razão pela qual deveria ter sido reconhecida a sucumbência recíproca ou, ao menos, a sucumbência mínima da cooperativa, nos termos dos arts. 85 e 86 do Código de Processo Civil, não sendo adequada a condenação integral do embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, com ou sem efeitos infringentes, a fim de sanar as omissões apontadas, ou, alternativamente, esclarecer os fundamentos da decisão, inclusive para fins de pré-questionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão e contradição.

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas estão configuradas no acórdão embargado.

Embora conste no voto o trecho no sentido de que “também vislumbro abusividade no contrato C226319420 / 50127086, uma vez que a taxa contratada de 1,67% am e 20,04% aa estaria em discrepância com a média de mercado”, é certo que tal menção decorreu de mero erro material, não comprometendo a coerência lógica nem a conclusão do julgado. Isso porque restou expressamente consignado, de forma clara e fundamentada, que os contratos no C326310335 / 54238316 e no C226319420 / 50127086 taxas de juros de 3,99% ao mês e 47,88% ao ano, índices que se revelam superiores à taxa média praticada no mercado financeiro para a estipulação de capital de giro com prazo superior a 365 dias, a qual, à época da contratação, correspondente a 1,64% ao mês e 19,68% ao ano, conforme dados extraídos do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil.

Nessa perspectiva, a taxa efetivamente cobrada supera quase duas vezes e meia a mídia de mercado, evidenciando a abusividade manifesta. Assim, ainda que a revisão das taxas de juros constitua uma medida excepcional e dependa da configuração da relação de consumo, a abusividade poderá ater o consumidor em manobras exageradas, nos termos do art. 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, restou cabalmente demonstrado nos autos. Além disso, conforme dispõe o art. 51, inciso IV, do CDC, são nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas ou coloquem o consumidor em desvantagem excessiva, hipóteses verificadas na espécie.

Desse modo, não há omissão ou contradição não julgada, pois a fundamentação é harmônica com a conclusão, que determinou a revisão contratual para adequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, aplicados aos limites da demanda. Reconhecido o vínculo na contratação, exigindo-se, ainda, o dever de restituição dos valores cobrados em excesso, na forma simples.

Igualmente correta a explicação sobre os honorários advocatícios, uma vez que a parte autora logrou obter sucesso no seu propósito principal de revisão das taxas de juros, diminuindo apenas a parcela mínima de suas pretensões, não tendo falado em sucumbência recíproca.

No caso concreto, a discrepância entre a taxa pactuada (3,99% am / 47,88% aa) e a taxa média de mercado (1,64% am / 19,68% aa), nos dois contratos, evidencia vantagem excessiva em favor da instituição financeira, comprometendo o equilíbrio contratual e impondo ônus desproporcional ao consumidor.

Assim, a fundamentação adotada no julgamento é harmônica com a conclusão que determinou a revisão contratual, com a adequação dos juros remuneratórios à taxa média praticada no mercado, observados os limites do pedido.

Não há, pois, contradição interna a ser sanada, mas apenas erro material já esclarecido, o que não altera o resultado do julgamento.

Por outro lado, destaca-se que a parte autora logrou obter êxito em seu propósito central, consistente na revisão das taxas de juros remuneratórios e na restituição dos valores cobrados em excesso, ainda que na forma simples. Eventual decaimento quanto a pedidos acessórios ou quantitativamente secundários não descaracteriza a sucumbência mínima.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:”

“
Cinge-se dos autos que Shirley Pena de Souza Ltda, propôs ação de revisão de contrato em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA.

Narra ter contratado com a ré duas operações de crédito identificadas como C326310335/54238316 e C226319420/50127086, a primeira em 21.06.2023, no valor de R$ 31.002,32, em 60 parcelas de R$ 1.353,96, e a segunda em 10.10.2022, no valor de R$ 65.015,39, em 36 parcelas de R$ 3.392,99, afirmando-se adimplente em ambas.

Argumenta que a taxa aplicada foi de 3,99% ao mês, 47,88% ao ano, em dissonância da média divulgada pelo BACEN (1,52% a.m.). Requer a limitação dos juros remuneratórios ao patamar médio de mercado do Banco Central e a restituição do suposto excedente, estimado em R$ 25.848,37, além de exibição integral dos contratos.

Após a instrução processual, o douto magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sob o valor da causa.

Inconformada, a apelante recorre arguindo nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista o julgamento antecipado da lide sem a devida exibição dos instrumentos contratuais integrais. Defende a abusividade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos questionados, por se situarem 262,5% acima da taxa média de mercado à época da contratação, conforme restrições do Banco Central do Brasil, exigindo sua limitação à média apurada de 1,52% am.

Ao final, requer a reforma da sentença com revisão das cláusulas contratuais, recálculo dos valores pagos e restituição do indébito.

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito recursal, é mister rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa.

Explico. É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido, verbis:“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

In casu, ressalto que é tranquilo o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Revisional de contratos de financiamento rural, formalizados em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, cujos créditos foram posteriormente cedidos à União.

2.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente.
Avaliar a necessidade do meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ...”.
(STJ, REsp n. 1320440/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2013 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA JULGAMENTO DE MATÉRIA SÓ DE DIREITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA EM FAVOR DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – JUROS PACTUADOS ACIMA DE 12% AO ANO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não constitui cerceamento de defesa a falta de perícia contábil, pois desnecessária em razão do mérito revisional versar sobre questões exclusivamente de direito
...”. (TJMT, RAC n. 80800/2012, 1a Câm. Cív., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 27.03.2013 – negritei).

“AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CAPITAL DE GIRO. CÉDULAS DE CRÉDITO. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. CONTA GARANTIDA. LIMITE ROTATIVO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCONTO DE DUPLICADAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ... PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PERÍCIA. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.

...
a matéria é exclusivamente de direito, bastando a juntada dos contratos, sendo desnecessária a produção de outras provas
...”. (TJRS, RAC n. 70039735329, 14a Câm. Cív., Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 19.12.2013 – negritei).

“REVISÃO DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.

A legalidade ou não da capitalização mensal de juros, matéria unicamente de direito, dispensa a realização de perícia técnica, caso em que possível o julgamento na forma do art. 285-A do CPC, sem que haja cerceamento de defesa
. Apelação não provida.” (TJDFT, RAC n. 20130110009424, 6a Turma Cív., Rel. Des. Jair Soares, j. 26.06.2013 – negritei).

No ponto, cumpre pontuar que a parte ré, logrou comprovar nos autos a regularidade e a suficiência dos documentos apresentados, notadamente por meio dos relatórios sistêmicos e telas que detalham os encargos contratados, com indicação dos OIDs pertinentes das operações.

A propósito, vale ressaltar que as operações discutidas foram formalizadas por canais eletrônicos, conforme evidenciado no Documento Descritivo de Crédito colacionado pela própria parte autora, o qual confirma a contratação da operação C326310335/54238316 como sendo da modalidade “capital de giro com prazo” (código BACEN 0216), com sistema de amortização PRICE e taxas nominais de 3,99% am e efetiva anual de 47,88% aa, identificando como favorecida a empresa apelante, de CNPJ 32.621.460/0001-23.

Neste cenário, o pedido de exibição contratual perdeu objeto, por quanto a apelada apresentou documentos idôneos e suficientes à compreensão e verificação das cláusulas essenciais, inclusive com a identificação devida dos elementos obrigatórios, tais como: taxas de juros, sistema de amortização, valor do saldo devedor, número de parcelas, modalidade contratual e demais incidentes.

Ademais, a própria inicial já se baseava em tais documentos descritivos, que foram posteriormente corroborados por documentos produzidos na sede de contestação, revelando-se suficiente para o deslinde da controvérsia. A legislação é impor no sentido de que, em contratos firmados por meio eletrônico, a apresentação de telas sistêmicas apresentadas pode suprir a exigência de exibição do contrato físico, desde que revelem integralmente as condições financeiras da aventura, como se deu na hipótese.

Assim, inexiste cerceamento de defesa, tampouco ofensa ao contraditório ou à ampla defesa (CF, art. 5o, inc. LV), sendo legítima a opção pelo julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, inciso I, do CPC, diante da desnecessidade de dilatação probatória adicional.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Com relação ao mérito, todavia, da análise dos presentes autos, é forçoso reconhecer que razão assiste à parte recorrente.

Inicialmente, mister se faz constar que resta pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 297 do STJ.

Dito isso, é cediço ser possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC, inexistindo qualquer afronta aos arts. 421 e 422, ambos do C. Civil.

Superado esse ponto, no tocante à limitação das taxas de juros remuneratórios às taxas médias divulgadas pelo BACEN, tenho que a razão acompanha a autora. Explico.

A valer, de acordo com a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, adoto o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha o c. STJ continua a manter o posicionamento no seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal abusividade na pactuação dos juros remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios dos autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.” (AgRg no REsp 1414469/SC, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 - destaquei)

Dito isso, após detida análise do caso, vislumbro a demonstração de abusividade no contrato C326310335 / 54238316, uma vez que a taxa contratada de
3,99% a.m.
e
47,88% a.a.
(contrato - id. 328878915), está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de capital de giro com prazo de mais de 365 dias, que à época equivalia a 1,64% ao mês e 19.68% a.a., consoante se extrai da consulta ao site do Banco Central do Brasil, mostrando-se manifestamente abusiva.

E adição, também vislumbro abusividade no contrato C226319420 / 50127086, uma vez que a taxa contratada de
1,67% a.m.
e
20,04% a.a.
(contrato - id. 328878915), está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de capital de giro com prazo de mais de 365 dias, que à época equivalia a 1,64% ao mês e 19.68% a.a., consoante se extrai da consulta ao site do Banco Central do Brasil, mostrando-se manifestamente abusiva.

Como consequência, é manifesto nos autos o direito da autora à redução da taxa de juros remuneratórios, pois a taxa cobrada supera quase duas vezes e meia a taxa média.

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo, a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada, como no caso dos autos.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 51, inciso IV, do CDC, tem-se que procedendo de forma diversa, a instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem excessiva. Assim, tenho que merece reparo a sentença, para determinar a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média praticada no mercado, atento aos limites da demanda.

Nesse passo, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso, contudo, na forma simples e não em dobro, ante a ausência de comprovada má-fé, a ser devidamente apurado em sede de liquidação. Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar ao analisar situação semelhante, verbis:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSIVIDADE – TAXA SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES
– SENTENÇA mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Restando verificado a cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável, impõe-se a restituição dos valores descontados em excesso.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso
.” (RAC n. 1004836-58.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.02.2023 - grifei e negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser reformada para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, devendo o contrato ser recalculado com a aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, determinando, em consequência, a restituição dos valores pagos a maior pela apelante, na forma simples, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar de cada desembolso, devendo ser efetuada a compensação com eventual saldo devedor remanescente, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Por fim, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO.
(id. 344034351 - destaquei).

A
pesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a embargante se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026